Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716891-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ANA JULLIA M. GONTIJO SHOWROOM, ANA JULLIA MOREIRA GONTIJO, MAICON DOUGLAS DE SENA MESQUITA, ZELIA GONTIJO COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara de Cível de Brasília que, na ação anulatória de ato jurídico no 0715975-75.2025.8.07.0001, ajuizada por ANA JULLIA M. GONTIJO SHOWROOM e outros, ora agravados, deferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual hasta pública positiva tendo por objeto o imóvel Lote 08, Quadra 423, Setor Sul, Goianésia/GO, matrícula no 4772 perante o Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas de Goianésia/GO, até ulterior decisão. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 231401268 dos autos originários): A parte autora pleiteia, liminarmente, a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel Lote 08, Quadra 423, Setor Sul, Goianésia/GO, matrícula no 4772 perante o Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas de Goianésia/GO, e seus efeitos, além de suspensão do leilão do imóvel ou de seus efeitos, caso já realizado. DECIDO. A Lei n. 9.514/97 estabeleceu as normas para instituir a alienação fiduciária sobre bens imóveis, detalhando o procedimento para constituição e registro da garantia, bem como o procedimento em caso de mora, promovendo o credor fiduciário procedimento extrajudicial descrito no art. 26 da retrocitada lei. No § 1o do citado artigo, o legislador descreve que a dívida para purga da mora consiste na soma das prestações vencidas e as que se venceram até o efetivo pagamento, acrescido de juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. A parte autora confessa inadimplência, alegando, em suma, que houve vícios no procedimento administrativo perante o cartório registral, tal como a) falta de assinatura e motivo de não entrega nos Ars da notificação extrajudicial, sendo que os requerentes residem nos endereços indicados; b) falta de publicação do edital de intimação em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, apontando a existência dos jornais O Popular e Classinésia na comarca em questão; c) assinatura falsa da 4a autora no comprovante de recebimento da notificação extrajudicial. No que tange à ausência de motivação da não entrega do AR, verifica-se que os ARs ID 231297066 e 231297067 trazem datas e horários de tentativa de entrega pelos Correios, não sendo necessário indicar motivação, tal como mudou-se ou falecido. É o chamado ausente 3x. Não obstante, verifico que o AR ID 231297067, pág. 3, visando a intimação de Maicon, não traz qualquer inscrição, não tendo ocorrido, ao menos segundo os documentos dos autos, nova tentativa de intimação. De fato, a assinatura ID 231297069, pág. 4, a priori, não se parece com a assinatura da CNH da avalista Zélia. Diga-se que, ao que parece, não houve nenhuma das situações do art. 26, §§ 3o-A e 3o-B, da Lei n. 9.514/97. No entanto, a constatação de eventual falsidade depende da dilação probatória. Tampouco houve atendimento ao disposto no art. 26, § 4-B, da mesma lei (§ 4o-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023), considerando que constava no contrato o e-mail de Ana Jullia (ID 231297062, pág. 1) e do avalista Maicon (ID 231297072, pág. 3). Estabelece, ainda, o art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97: “§ 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)” Cuida-se de regra cogente, que não foi devidamente cumprida pelo cartório de imóveis. A parte autora relata, ainda, que não teve acesso aos editais e certidão de hasta pública do imóvel. O somatório das irregularidades, ou dúvidas razoáveis do efetivo cumprimento das regras legais para o procedimento, denotam a presença da probabilidade do direito. O dano é evidente, na medida em que a venda do bem a terceiro fulminaria o contrato, não tendo dado à parte autora a devida oportunidade de purga da mora. De outro giro, a medida é perfeitamente reversível. Se houve improcedência do pedido inicial, o requerido poderá dar continuidade ao procedimento administrativo. Portanto, presentes os requisitos legais, de forma cautelar, DEFIRO a liminar para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual hasta pública positiva tendo por objeto o imóvel Lote 08, Quadra 423, Setor Sul, Goianésia/GO, matrícula no 4772 perante o Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas de Goianésia/GO, até ulterior decisão deste juízo. Intime-se, com urgência, o Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas de Goianésia/GO acerca desta. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 71308821), a agravante sustenta, em suma, que: i) Não há impeditivo válido para continuidade da consolidação da propriedade e da hasta pública, porquanto todos os pressupostos legalmente estabelecidos foram observados; ii) As intimações do devedor, avalistas e terceiro fiduciante foram devidamente realizadas; iii) Observou-se a exigência de três notificações por AR, inclusive em relação a Ana Jullia M. Gontijo Showroom e Maicon Douglas; iv) Após as tentativas frustradas de notificação por AR, restou comprovado que os agravados estão em local ignorado, incerto ou inacessível, tornando possível a intimação por edital; v) A assinatura aposta pela agravada Zélia é válida, tendo sido utilizada, até mesmo, em outras oportunidades no mesmo documento e vi) A alegação de ausência de acesso aos editais e certidão de hasta pública do imóvel também não merece prosperar, eis que o os agravados foram formalmente intimados da realização do leilão e houve a publicação do edital por meio do diário eletrônico, conforme documentos anexos ao presente recurso. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo confirmados todos os procedimentos para fins de consolidação da propriedade e da hasta pública, bem como das respetivas intimações realizadas, tudo consoante determina a Lei no 9.514/97. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 71309193). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da parte ré para prosseguir com a consolidação da propriedade e da hasta pública, que foram suspensas pelo juízo a quo de forma liminar. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Não se verifica o periculum in mora, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito, o qual poderá ser oportunamente atendido em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Igualmente, por ora, não se constata a relevância da argumentação recursal. Com efeito, ainda que a Lei no 9.514/97 permita a consolidação da propriedade em favor do credor, exige-se uma série de requisitos, que, por sua vez, não estão bem delineados no presente caso. Há, de fato, questões que demandam dilação probatória e influenciam decisivamente no mérito do pedido principal, como a alegação de falsidade em assinatura, as dúvidas sobre a devida intimação dos autores, bem como a falha na publicação do edital exigido por lei. Como bem analisou o juízo a quo: De fato, a assinatura ID 231297069, pág. 4, a priori, não se parece com a assinatura da CNH da avalista Zélia. Diga-se que, ao que parece, não houve nenhuma das situações do art. 26, §§ 3o-A e 3o-B, da Lei n. 9.514/97. No entanto, a constatação de eventual falsidade depende da dilação probatória. Nesse ponto, a alegação de falsidade de assinatura deve ser devidamente apurada, haja vista que a imputação realizada pode repercutir, inclusive, na esfera criminal. Diante disso, não se cuida de matéria a ser decidida em sede de cognição sumária, típica da presente fase processual. No mesmo sentido, julgado deste e. TJDFT (grifou-se): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIDADE DE ASSINATURA. AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃOFISCAL. DEMORA. IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. UM (1) ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. EFETIVACITAÇÃO. DENTRO DO PRAZOPRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. 1. Na exceção de pré-executividade, uma forma de defesa atípica não prevista na lei, mas amplamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência, são suscitadas questões de ordem pública, que não demandem produção probatória (STJ, Súmula no 393). 2. A alegação de falsidade de assinatura em Aviso de Recebimento da citação, enviado exatamente para o endereço da agravante, demanda perícia grafotécnica, de modo que é inadequada a discussão sobre a questão em exceção de pré-executividade. 3. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo aplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes 4. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o). 5. Ao julgar o REsp no 1.340.553/RS (Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571) sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo de um (1) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 6. A citação do executado interrompe o curso da prescrição intercorrente da execução fiscal. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912828, 0726695-41.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. FALSIDADE DOCUMENTAL. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO COM TERCEIRO. RELAÇÃO COM O CREDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1132, na busca e apreensão em alienação fiduciária, para a constituição em mora basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato. 2 No caso em análise, considera-se válida a notificação enviada para quaisquer dos endereços que consta do contrato, uma vez que é responsabilidade do contratante indicar corretamente os seus dados no momento da contratação da operação financeira. 3. A alegação de falsidade documental formulada exige ulterior dilação probatória, pois não há, ao menos no presente momento processual, elementos probatórios nos autos aptos a infirmar a veracidade da assinatura eletrônica. 4. Depende igualmente de dilação probatória e de contraditório a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, tendo em vista que em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, uma vez que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato, devendo ter precedência o princípio da força obrigatória dos contratos. 5. O contrato celebrado com terceiro estranho à relação originária não prevê repasses mensais ou parciais ao credor, bem como não há prova da parceria alegada com o credor, devendo ser mantida a determinação de busca e apreensão. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1953956, 0731851-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Portanto, somente após a observância do contraditório é que se poderá aferir o efetivo cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 9.514/97, permitindo-se, assim, a consolidação da propriedade e, consequentemente, a regularidade da pretendida hasta pública. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[1]). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;